Tribunal: TJMT
Processo: 1026692-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026692-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 036.217.728-71 (AGRAVANTE), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (AGRAVADO), ANA MARIA DE MOURA BONJOUR - CPF: 459.828.991-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA AVALIAÇÃO E PRACEAMENTO DE IMÓVEL RURAL PENHORADO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – HASTA PÚBLICA EXITOSA – APRECIAÇÃO CONCOMITANTE DE IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO PELO EXECUTADO E DE PEDIDO DE IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO PELO ARREMATANTE – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO QUANTO À IMPUGNAÇÃO E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRONTA EXPEDIÇÃO DA CARTA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL SOBRE A IMPUGNAÇÃO – PROVIDÊNCIA QUE ATENDE À REGRA DO ART. 903, §§ 1o, 2o E 3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 903 do CPC regulamenta as hipóteses de cabimento da impugnação à arrematação (§1o) e impõe ao juiz obrigação de decidir impugnações apresentadas em até dez dias “
após o aperfeiçoamento da arrematação
” (§2o) ou, caso não haja impugnação, de expedir “
a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse
”. 2. Entende-se, “a contrario sensu”, imperativo o pronunciamento jurisdicional sobre tempestiva impugnação antes da expedição da carta de arrematação, daí o acerto técnico da r. decisão que, a uma só vez, faculta ao exequente exercício do contraditório na impugnação e indefere pedido de imediata expedição da referida carta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026692-41.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da “
Carta Precatória
” (Proc. no 0000105-32.2013.811.0036 – Código 31514), expedida por ordem do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para avaliação e praceamento do imóvel penhorado nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no

8521-55.1994.811.0003
–
Código

18276) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra ANTÔNIO EUGÊNIO BONJOUR e ANA MARIA DE MOURA BONJOUR, indeferiu pedido de expedição de carta de arrematação e imissão do agravante na posse do imóvel arrematado por verificar que “
a parte executada apresentou impugnação à arrematação
”, nos termos do art. 903, §1o, do CPC (cf. Id. no 70884986).

O agravante expõe que, em 16/07/2019, arrematou o imóvel rural de 600 hectares, denominado “
Flores
”, matriculado sob o no 843 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, e que o pedido de expedição da respectiva carta de arrematação, formulado em 20/02/2020, foi indeferido exclusivamente em razão da impugnação oposta pelos devedores/executados/agravados.

Aduz que as teses de arrematação por preço vil e de ausência de delimitação e marcação da terra deduzidas pelos impugnantes já foram analisadas e rejeitadas por “
várias decisões nos próprios autos, quer pelo próprio Juiz a quo, quer por este Tribunal, inclusive, também, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça
”, e argumenta que, preclusa a matéria, não há “
nenhuma justa causa, plausível,
(para)
o indeferimento do referido pedido
”, nem mesmo qualquer risco de prejuízo, pois deu o próprio imóvel arrematado em caução (cf. Id. no 70884980 - pág. 4/5 e 11).

Pede, pois, provimento do recurso para que seja ordenada expedição da carta de arrematação, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 70884980 - pág. 21/22).

A decisão vinculada ao Id. no 71610493 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os executados/agravados refutam os argumentos recursais enfatizando que, nos termos do art. 903, §3o, do CPC, a expedição da carta de arrematação pressupõe superação da impugnação, o que não ocorreu no caso, e pedem desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 51948999).

O Banco/exequente ratifica as razões do arrematante e pede seja dado “
provimento ao Agravo de Instrumento para o fim de determinar a expedição carta de arrematação em favor do agravante/arrematante, bem como
(para)
que seja aceito o imóvel em caução
” (cf. Id. no 79264974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos presentes autos recursais e dos autos de origem, referentes à Carta Precatória, mostra que, em 12/04/2013, o imóvel rural penhorado, com extensão territorial de 600 hectares, matriculado sob o no
843 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, foi avaliado em R$ 405 mil
(cf. Id. no 46923252 - pág. 110/113 dos autos originários).

Em 16/07/2019, o bem foi levado à hasta pública com indicação de avaliação em R$ 569.944,34, mas acabou arrematado por R$ 449 mil (cf. Auto de Arrematação vinculado ao Id. no 70884984 - pág. 4/7 dos presentes autos recursais).

Em 22/07/2019, os executados impugnaram a arrematação sob alegação de nulidade em razão de arrematação por preço vil, já que, segundo eles, o imóvel estava avaliado em R$ 1,578 milhão, conforme laudo elaborado na mesma semana do leilão, e também ao fundamento de “
invalidade da avaliação e demais atos de expropriação antes da necessária divisão/demarcação
”, dizendo, nesse ponto, que o imóvel penhorado é apenas um dos três que compõem a “
Fazenda Santo André
”, e que, “
por ocasião da avaliação
(...)
, o Oficial de Justiça
(não procedeu à)
escorreita localização do imóvel objeto da referida matrícula, realizando apenas análise a olhos nus, sem verificação de suas características, como limites da área, bem como solo, relevo, rios, entre outros
” (sic – cf. Id. no 70884985).

Antes de qualquer manifestação jurisdicional, o arrematante pediu, em 20/02/2020, imediata expedição da carta de arrematação (cf. Id. no 46923277 - pág. 45/46 dos autos originários).

O MM. Juiz, então, proferiu a r. decisão agravada; recebeu a impugnação à arrematação, ordenou intimação do Banco/exequente para exercício do contraditório no prazo de dez dias, e indeferiu o pedido de expedição da aludida carta, justamente porque
“
a parte executada apresentou impugnação à arrematação arguindo para tanto as alegações previstas no §1o do art. 903 do CPC
” (cf. Id. no 46923277 - pág. 54/55 dos autos de origem).

Pois bem.

O art. 903, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, dispõe o seguinte:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse”.

Tem-se, pois, que a lei processual confere às partes e aos demais interessados prazo de dez dias para apresentação de impugnação tendente a invalidar, afastar a eficácia ou resolver a arrematação, e dispõe expressamente que a carta de arrematação será expedida quando “
passado o prazo
(de dez dias)
sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no §1o
”. É razoável admitir, “
a contrario sensu
”, que, havendo impugnação, a carta será expedida após decisão do juiz sobre o tema.

Assim, o pedido do arrematante realmente não poderia ser acolhido, pois a expedição da carta de arrematação exige pronunciamento jurisdicional sobre a respectiva impugnação, ainda que as teses nela deduzidas sejam todas improcedentes ou sepultadas pela preclusão “
pro judicato
”.

Em outras palavras, ainda que o arrematante/agravante tivesse razão ao dizer serem insubsistentes os fundamentos da impugnação, a expedição da aludida carta só seria possível com o rechaço da insurgência fundada no art. 903, §1o, do CPC, o que ainda não ocorreu, já que o MM. Juiz conferiu ao exequente prazo para exercício do direito ao contraditório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas
recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021